Tribunal: TJMT
Processo: 1018781-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018781-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), DALVAN XAVIER DOS SANTOS - CPF: 014.216.821-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-
A
ÇÃO DE
COBRANÇA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
DESCABIMENTO – EVIDENCIADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTES DA
SENTENÇA –
JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. C
omprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença terminativa, ainda que
os comprovantes tenham sido juntados posteriormente
, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, em atenção aos princípios da Primazia da Decisão de Mérito e da Economia Processual.

2. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal válida da
parte autora e a comunicação oficial de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

3. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
308824359
),
interposto por
BANCO
BRADESCO
S/A
,
contra
a
sentença

de ID.
308823899
,
pro
ferida
pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
n
a
Ação de
Cobrança n. 1018781-10.2024.8.11.0041
,
que
move em face d
e
DALVAN XAVIER DOS SANTOS
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015,
em virtude
do
não recolhimento das custas
referentes às pesquisas
nos sistemas vinculados ao Poder Judiciário.

Em síntese, afirma que o
decisum
deve ser anulado,
vez que
as custas haviam sido recolhidas antes da prolação da sentença, tendo,
por lapso,
apenas
d
eixado de acostar os comprovantes de pagamento aos autos.

Aduz, ainda,
que manteve o interesse de agir, e que
a
extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal da parte para que sanasse a falha no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC/2015.

Assim, requer o provimento recursal, a fim de anular a sentença extintiva, devolvendo os autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões, vez que não caracterizada
angularização
processual.

Preparo recursal recolhido, conforme ID.
311912382
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte ora recorrente
ajuizou
Ação de
Cobrança

em face d
o ora recorrido
, visando
receber R$ 24.070,66 (vinte e quatro mil e setenta reais e sessenta e seis centavos), valor decorrente do débito gerado pelo inadimplemento da fatura do Cartão de Crédito
n
.
4066699927200826
, cujo vencimento se deu em 15/03/2024.

O feito teve regular processamento
e, ante a tentativa frustrada de citação do requerido, a instituição ora recorrente requereu a realização de pesquisas via sistemas conven
iados – SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, a fim de localizar o requerido (ID. 308823896).

Em 27/02/2025, o
Juízo
singular intimou a parte
autora para que recolhesse as custas referentes à realização das pesquisas (ID. 308823897).

Ante a inércia,
em 13/03/2025
o
magistrado proferiu sentença
extinguindo o feito sem resolução de mérito em virtude do não atendimento de determinação judicial, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

I
nconform
ada, recorre a instituição bancária
requere
nte.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque,
conforme

se
verific
a d
o
s
comprovante
s
de pagamento de
ID
s
.
308824352
e
308824353
, as custas processuais foram
recolhidas em 1
2/03/2025
- ou seja, antes mesmo da prolação da sentença terminativa,
proferida em
13/03/2025
.

Sendo assim, evidenciado o recolhimento
das custas processuais
necessárias à realização das pesquisas de endereço
,
ainda que com a juntada posterior dos comprovantes,
não há que se falar em extinção, devendo
o feito prosseguir regularmente,
em observância aos princípios da efetividade jurisdicional e da primazia das decisões de mérito.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - N
ÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS PAGAS - NÃO JUNTADAS AOS AUTOS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. A teor do art. 290 do CPC/15, o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, contudo,
considerando as especificidades dos autos e tendo sido já recolhidas as custas iniciais, prestigia-se a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.
Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem seu regular
processamento.-
”

(TJ-MT 10235253920228110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
INICAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Restando comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença, deve o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012356-21.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp
1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015,
DJe
06/05/2015).
”

(TJ-MT 10135173220208110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

De se ressaltar, ainda, que a extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal da instituição requerente e de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanassem a falta, requisito fundamental à
hipótese de
extinção por abandono de causa, como dita o art. 185,
§1º, do CPC/2015.

Deste modo, não há que se falar em extinção, sendo a anulação da sentença recorrida medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao presente recurso
,
para anular
a sentença
recorrida,
a fim de determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025